Tribunal: TJMT
Processo: 1007762-07.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007762-07.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL,EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. DOSIMETRIA OBSERVADA. PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE PEDAGÓGICA. MANUTENÇÃO DO VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso para restabelecer multa administrativa de R$ 60.000,00 aplicada pelo PROCON/MT, afastando redução promovida em sentença de embargos à execução fiscal e fixando a correção monetária desde a decisão administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível a redução judicial do valor de multa administrativa regularmente aplicada pelo PROCON com base em alegação de desproporcionalidade; e (ii) qual o termo inicial da correção monetária incidente sobre a penalidade administrativa.

III. Razões de decidir

3. O controle jurisdicional dos atos administrativos restringe-se à verificação de legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo quanto à conveniência e oportunidade da sanção.

4. A multa foi aplicada mediante regular processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, e fundamentada nos critérios do art. 57 do CDC, incluindo gravidade da infração, vantagem auferida, condição econômica do fornecedor e circunstâncias agravantes.

5. A dosimetria da penalidade seguiu parâmetros legais, com fixação de pena-base e majoração proporcional, inexistindo ilegalidade ou abuso que autorize intervenção judicial.

6. A comparação isolada entre o valor da multa e o da fatura não é critério adequado, pois a sanção administrativa possui natureza pedagógica e preventiva, voltada à proteção da coletividade de consumidores.

7. Inexistente prova de vício no processo administrativo ou de caráter confiscatório da multa, prevalece a presunção de legitimidade do ato administrativo.

8. A correção monetária deve incidir a partir da decisão administrativa que constituiu o crédito, em conformidade com a natureza da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Poder Judiciário não pode reduzir multa administrativa regularmente aplicada, quando observados os critérios legais de dosimetria, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo. 2. A multa administrativa consumerista deve ser aferida à luz de sua função pedagógica e preventiva, e não pela simples comparação com o valor individual do dano. 3. A correção monetária incide desde a decisão administrativa que constitui o crédito sancionador.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, II; 20; 57; CF/1988, art. 2º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando sentença de primeiro grau que havia reduzido multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 60.000,00 para R$ 10.000,00.

O feito tem origem em embargos à execução fiscal opostos pela concessionária contra cobrança de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT em decorrência de infração às normas consumeristas. A sentença embargada havia reconhecido a validade da Certidão de Dívida Ativa e do processo administrativo sancionador, porém reduziu substancialmente o valor da penalidade por entender desproporcional o montante de R$ 60.000,00 em relação ao valor da fatura que originou a reclamação (R$ 289,11). Além disso, fixou como termo inicial da correção monetária a data do trânsito em julgado administrativo (07/02/2023).

Em sede de apelação, o Estado de Mato Grosso sustentou que a multa aplicada observou todos os parâmetros legais previstos no art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, não cabendo ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo. Argumentou ainda que a correção monetária deveria incidir desde a data da decisão administrativa que impôs a multa.

A decisão monocrática ora agravada acolheu integralmente os argumentos do apelante, restabelecendo o valor original da multa em R$ 60.000,00 e determinando que a correção monetária incidisse desde a data da decisão administrativa. O relator fundamentou que o PROCON/MT seguiu criteriosamente as etapas de dosimetria da pena, observando rigorosamente os critérios estabelecidos no art. 57 do CDC, e que o juízo de primeiro grau baseou-se exclusivamente na comparação entre o valor da multa e da fatura, sem considerar os demais critérios legais e a finalidade pedagógica das sanções administrativas.

Em suas razões de agravo interno, a concessionária sustenta ausência de razoabilidade e proporcionalidade no restabelecimento do valor da multa, argumentando que o Poder Judiciário pode exercer controle sobre atos administrativos quando verificada desproporcionalidade manifesta.

Aduz que o entendimento do TJMT é de redução das multas em casos análogos e defende que a penalidade de R$ 60.000,00 é excessiva diante do valor da fatura questionada.

Requer o afastamento da multa, e subsidiariamente sua redução (Id. 350681359).

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão agravada, sustentando a legalidade e validade do processo administrativo, a impossibilidade de revisão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário e que a multa foi fixada em consonância com a legislação, observando os princípios constitucionais aplicáveis (Id. 355859855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, eis que tempestivo e adequadamente fundamentado, não se tratando de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, afastando-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

No mérito, nego provimento ao recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de redução judicial do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, questão que já foi devidamente enfrentada e decidida na decisão monocrática ora agravada, cujos fundamentos adoto integralmente e reitero.

Com efeito, é pacífico na jurisprudência que o controle judicial dos atos administrativos limita-se à verificação de sua legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública na valoração dos critérios de conveniência e oportunidade que norteiam a imposição de sanções administrativas, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

No caso em análise, restou demonstrado que o PROCON/MT aplicou a multa após detalhado processo administrativo, observando o contraditório e a ampla defesa, e fundamentou minuciosamente a aplicação da sanção, considerando rigorosamente os critérios estabelecidos no art. 57 do CDC: a gravidade da infração (violação aos artigos 6º, II e 20 do CDC), a vantagem auferida pela empresa, a condição econômica do fornecedor e as circunstâncias agravantes verificadas no caso concreto, notadamente o silêncio da empresa quando notificada para prestar esclarecimentos.

A autoridade administrativa seguiu criteriosamente as etapas de dosimetria da pena, fixando inicialmente a pena-base em R$ 45.000,00 e aumentando-a em 2/6 (R$ 15.000,00) em razão das agravantes, totalizando R$ 60.000,00, tudo em estrita observância aos parâmetros legais.

O argumento da agravante de que haveria desproporcionalidade entre o valor da multa (R$ 60.000,00) e o da fatura que originou a reclamação (R$ 289,11) não prospera, pois revela incompreensão acerca da natureza e finalidade das multas administrativas aplicadas pelos órgãos de proteção ao consumidor. Tais sanções visam não apenas punir o infrator pelo dano causado a um consumidor específico, mas principalmente desestimular práticas lesivas à coletividade de consumidores, possuindo caráter pedagógico e preventivo.

Nesse sentido, o valor da multa não deve ser analisado apenas em comparação com o valor da fatura objeto da reclamação, mas considerando o potencial lesivo da conduta para a coletividade e o porte econômico da empresa infratora. A multa deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva e desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Os precedentes invocados pela agravante não se aplicam ao caso, pois cada situação deve ser analisada em suas particularidades, considerando-se os critérios específicos utilizados pela autoridade administrativa na dosimetria da pena.

No presente caso, não há qualquer ilegalidade na fixação da multa pelo PROCON/MT, que observou todos os parâmetros legais e fundamentou adequadamente sua decisão.

A mera discordância quanto ao valor fixado não autoriza a intervenção judicial para reduzi-lo, sob pena de indevida interferência no mérito administrativo. Como bem assentado na decisão agravada, este Tribunal já se manifestou no sentido de que não cabe ao Judiciário mensurar se é justa ou injusta a multa aplicada, tratando-se de mérito administrativo cuja competência é exclusiva da Administração Pública.

Ademais, a multa aplicada encontra-se dentro dos limites legais estabelecidos no parágrafo único do art. 57 do CDC, não se revelando confiscatória, excessiva ou abusiva, mas adequada e eficaz para o combate à prática de infrações consumeristas.

Por fim, registro que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, características que somente podem ser afastadas mediante apresentação de prova inequívoca em contrário, o que não ocorreu nos autos. A agravante não logrou demonstrar qualquer vício no processo administrativo ou ilegalidade na aplicação da sanção, limitando-se a questionar o quantum da penalidade com base em critérios subjetivos de proporcionalidade.

Portanto, a decisão monocrática que restabeleceu o valor original da multa em R$ 60.000,00 deve ser mantida, por estar em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada sobre a matéria e com os princípios que regem o controle judicial dos atos administrativos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada, inclusive quanto ao termo inicial da correção monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026